Tribunal: TJBA
Processo: 8031566-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031566-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: ANDRESSA RODRIGUES MASCARENHAS CORREA

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
COBRANÇA INDEVIDA
. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL VERIFICADO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
FIXADO DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O cerne da controvérsia consiste em determinar a legitimidade das cobranças da apelante em relação à apelada, desde o ano de 2018, de valores extras referentes aos encargos educacionais, sob a alegação de que os valores das semestralidades financiadas não cobrem toda a despesa com a educação fornecida, ainda que a estudante tenha obtido financiamento de 100% das semestralidades através do programa federal FIES.

II. As provas apresentadas nos autos demonstram que o valor repassado pelo financiamento, no curso dos semestres mantiveram-se em 100% da mensalidade, não cabendo ao aluno o dispêndio de qualquer quantia. Do mesmo modo, também não existe prova de que a quantia inicialmente colocada à disposição no financiamento se mostrou insuficiente para fazer frente ao reajuste aplicado pela instituição de ensino.

III. Está correta a sentença recorrida que determinou a devolução dos valores pagos, bem como condenou a instituição de ensino ao pagamento de danos morais.

IV. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

fixado pelo magistrado
a quo,
mostra-se adequado e proporcional, sem aptidão para gerar enriquecimento ilícito a apelada, e dentro das capacidades financeiras da apelante, servindo para desestimular condutas semelhantes.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8031566-12.2020.8.05.0001
, figurando, como apelante,
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
e, como apelada,
ANDRESSA RODRIGUES MASCARENHAS CORR
Ê
A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA